Tribunal: TJDFT
Processo: 0733420-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. ALIMENTOS. ATIVIDADE DE REPRESENTANTE COMERCIAL. NOTAS FISCAIS SEM REGISTRO DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. INSUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CANHOTO SEM ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 373 E INCISOS DO CPC. PRECEDENTE. STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: O ponto controvertido cinge-se à verificação se o crédito alegado pelo Autor realmente existe. Existindo, se o contrato de cessão do crédito é válido e se o Réu é o devedor de fato.

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta via recursal, o autor sustenta que, independentemente de haver canhotos assinados, o próprio réu confessa a entrega das mercadorias, os quais foram todos devolvidos (canhotos). Narra que não haver pova documental da referida devolução. Afirma não estar havendo, portanto, uma retenção indevida das mercadorias por parte do réu.
2. A análise do negócio jurídico avençado entre as partes é regulada pela Lei n. 4.886/1965, cujo objeto é a regulação das atividades dos representantes comerciais.
3. Das notas fiscais e dos boletos bancários. 3.1. Tratando-se de cobrança de nota fiscal sem assinatura no canhoto pelo recebedor das mercadorias, cabe à parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito quando negada a aquisição e entrega das mercadorias pela parte ré, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC. 3.2. Jurisprudência: “(...) 2. A nota fiscal de prestação de serviço, emitida pelo representante comercial, sem assinatura da representada e sem a devida comprovação de entrega das mercadorias, não é hábil a comprovar que a venda de fato foi concretizada. (...)” (07093420620208070007, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 14/3/2022.). 3.3. O autor informa que o crédito é decorrente de vendas conforme as três notas fiscais acostadas e de cinco boletos bancários. No entanto, não há qualquer comprovante de efetivo cumprimento da entrega das mercadorias. Não há sequer canhoto de entrega assinado. 3.4. Não se desincumbindo o autor do ônus de provar tais fatos, a improcedência do pedido condenatório é medida que se impõe.
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa.
5. Apelo improvido.